Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO PLENÁRIA. LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE TESTEMUNHAS. VÍTIMA. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público contra decisão judicial que determinou a readequação do rol de testemunhas para sessão plenária do Tribunal do Júri, incluindo a vítima no limite de cinco testemunhas previsto no art. 422 do CPP.
2. O pedido busca garantir a oitiva de todas as pessoas arroladas pela acusação, excluindo a vítima da contagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a vítima deve ser considerada como testemunha para fins de aplicação do limite previsto no art. 422, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vítima não se enquadra como testemunha para os fins do art. 422, do CPP, pois presta declarações sem compromisso legal de dizer a verdade e sua inquirição segue disciplina própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: "1. A vítima não deve ser computada no limite de cinco testemunhas previsto no art. 422 do CPP, por prestar declarações sem compromisso legal de dizer a verdade e seguir disciplina própria no processo penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 422 do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976001, 0700615-06.2025.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025, DJe 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1986110, 0753988-83.2024.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 24/04/2025.